Tribunal: TJBA
Processo: 8040092-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040092-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ NOSSA E MENDONCA

Advogado(s)
:
MICHELE SILVA PEDREIRA

AGRAVADO: KOBE ELIJA VEICULOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO, REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO, KALIANDRA ALVES FRANCHI, IANDRA MARIA APARECIDA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de intempestividade, ao reconhecer que o pedido de reconsideração formulado pelo agravante não interrompeu o prazo recursal. O agravante sustenta a legitimidade do pedido de reconsideração como instrumento para revisão da decisão pelo juízo de origem e pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de reconsideração é apto a suspender ou interromper o prazo recursal; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o pedido de reconsideração como agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal nem previsão legal no Código de Processo Civil, motivo pelo qual não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

4. O sistema processual já contempla a possibilidade de juízo de retratação pelo magistrado de origem no art. 1.018, §1º, do CPC, o que afasta a necessidade de utilização de expedientes atípicos.

5. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, hipótese que não se configura, pois o art. 1.015, V, do CPC prevê expressamente o agravo de instrumento para impugnação de decisão que revoga a gratuidade da justiça.

6. A interposição de pedido de reconsideração em lugar do agravo de instrumento caracteriza também erro grosseiro, incompatível com a fungibilidade recursal, dada a nítida distinção entre os meios processuais quanto a destinatário, requisitos e efeitos.

7. Tendo expirado o prazo em 11/12/2024 e o recurso sido protocolado apenas em 15/07/2025, resta inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.003, §5º; 1.015, V; 1.018, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1511050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2362916/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1064425/SP, Primeira Turma, j. 22.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040092-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANDRE LUIZ NOSSA E MENDONCA e como agravada KOBE ELIJA VEICULOS LTDA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25